Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010030-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (EMBARGANTE), 5 vara criminal da comrca de rondonopolis (EMBARGADO), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (EMBARGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (PACIENTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ADMILSON RODRIGUES - CPF: 906.663.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR MARTINS DO CARMO - CPF: 730.068.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ALVES OU CLEBERSON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010030-02.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS

EMBARGADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
RECURSO DESPROVIDO
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – DOCUMENTO NOVO COMPROVANDO A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

Não há omissão ou contradição no acórdão se o vício apontado decorre de documento novo, não juntado com a petição inicial da ação mandamental.

A decretação da prisão preventiva na sentença, sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público nas alegações finais que apresentou, fere o sistema acusatório e autoriza a concessão ex officio da ordem de habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010030-02.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS

EMBARGADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados em face do acórdão desta 1a Câmara Criminal que não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de VITOR HUGO ALVES DA FONSECA.

Acostou cópia das razões finais apresentadas pelo Ministério Público na ação penal de origem, asseverando que o julgado é contraditório e omisso, pois não houve requerimento expresso de prisão preventiva do paciente, que foi decretada de ofício pelo juízo singular na sentença que prolatou.

Pugna pela concessão de efeito modificativo aos embargos, para que seja concedida a ordem almejada, com a expedição de alvará de soltura de VITOR HUGO.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010030-02.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DECRETAÇÃO EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – ORDEM NÃO CONHECIDA.

O habeas corpus exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos indispensáveis à análise do alegado constrangimento ilegal.

Ao contrário do que sustenta o embargante, não há, no acórdão embargado, qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

A despeito das alegações contidas na peça vestibular, de que a prisão foi decretada de ofício pelo juízo sentenciante, não havia prova pré-constituída de tal afirmação, o que obstou o conhecimento do
writ.

Assim, a juntada
a posteriori
das alegações finais do Ministério Público na ação penal de origem não tem o condão de atribuir a pecha de omisso ou contraditório ao acórdão embargado, razão pela qual estes declaratórios devem ser rejeitados.

Verifico, no entanto, que se trata de hipótese que reclama a concessão da ordem de ofício, uma vez que, diante do
documento novo
juntado pelo impetrante, é possível concluir que o magistrado de piso, ao prolatar a sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente sem requerimento expresso do Ministério Público.

Nesse ponto, destaco que o entendimento desta 1a Câmara Criminal no julgamento do HC no 1000822-91.2020.811.0000, no qual fui voto vencido, é de que o magistrado pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva,
situação diversa da que aqui se aprecia
.

No caso vertente, o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença, no ano de
2019
, em um processo que se encontrava com a
instrução encerrada desde 2011
– há mais de 8 [oito] anos, portanto –,
decretou a prisão preventiva do paciente, sem que tenha havido pedido expresso do Ministério Público nas alegações finais que apresentou
.

Mais uma vez, repito que me filio à corrente que sustenta, que desde a promulgação da Carta da República de 1988, a vigência do sistema acusatório, veda a decretação de ofício de qualquer modalidade de prisão.

Além disso, a Lei no 13.964/19 alterou a redação do art. 311 do CPP, para suprimir a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, deixando expresso que tal medida depende de requerimento
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

Desse modo, concluo que a decretação da prisão preventiva do paciente
na sentença
,
sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público
,
não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório
.

Desse modo, entendo necessária a concessão,
de ofício
, da ordem, reconhecendo a impossibilidade da decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS DESPROVEJO
, em razão da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, mas
CONCEDO DE OFÍCIO
a ordem de
habeas corpus
em favor de VITOR HUGO ALVES DA FONSECA.

Deixo de determinar a expedição do alvará de soltura, uma vez que o réu cumpre pena em regime fechado, conforme Processo Executivo de Pena no 0001043-50.2007.811.0064, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Rondonópolis/MT
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020